Tribunal: TJDFT
Processo: 0048052-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR DEVASSA DO TELEFONE CELULAR DO RÉU SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 333 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante e apreendidos perto dele, debaixo de uma pedra, quatorze gramas de maconha. Na ocasião ele teria oferecido cem reais à comandante da guarnição da Polícia Militar que efetuou a prisão no intuito de ser liberado do flagrante.

2 O acesso aos arquivos contidos em telefone celular é protegido pelo sigilo das informações, conforme preceito Constitucional (art. 5o, inciso X). Este só pode ser quebrado por ordem judicial devidamente fundamentada, ou com permissão expressa do proprietário: dois suspeitos foram abordados às quatro horas da tarde, sendo achado com o suposto comprador um único cigarro de maconha, sugerindo destinação de autoconsumo ou de consumo compartilhado; os policiais acessaram os arquivos dos seus telefones celulares, foi achada a fotografia de uma porção de maconha; só então os policiais procederam à varredura do local e em seguida localizaram debaixo de uma pedra uma embalagem parecida com uma fotografia de uma porção de quatorze gramas de maconha. Por isso foi conduzido à Delegacia, acusado de tráfico de droga e de corrupção ativa, porque também teria oferecido cem reais à comandante da guarnição para que ela o liberasse.

3 É controvertida a autorização dos suspeitos para o acesso aos arquivos dos telefones celulares: eles afirmaram ter sido coagidos a desbloqueá-los, mas a comandante da guarnição afirmou que liberaram o acesso espontaneamente, enquanto um de seus comandados declarou não lembrar dos fatos. Assim, a presunção de veracidade e confiabilidade que milita em favor de testemunhos de policiais sobre fatos observados cedeu diante da falta de lógica e de consistência da narrativa: não é comum que suspeitos abordados na rua ofereça seu celular à devassa policial. Neste caso, o depoimento da comandante foi posto em dúvidas pelos próprios comandados, que também não viram a oferta de dinheiro do réu para sua liberação.

4 Os arquivos de imagem e de texto contidos nos arquivos do telefone celular não se vinculam ao sigilo de comunicações, mas são dados pessoais armazenados em dispositivo informático cujo exame sem autorização de um Juiz configura violação à intimidade e à vida privada, direitos fundamentais personalíssimos assegurados no artigo 5o, inciso X, da Constituição. A limitação desses direitos somente se justifica quando obedecer às normas legais, de maneira que, sendo duvidosa a permissão do titular do direito para o acesso a esses dados, há nulidade da prova e das que dela derivem.

5 Também duvidosa é a oferta de cem reais à comandante da guarnição para liberar o réu: ela disse que isso aconteceu abertamente, na frente de todos os seus comandados, mas nenhum deles a confirmou, dizendo não lembrar do fato, ocorrido em 2016, quando estavam ocupados vasculhando a área à procura da droga.

6 Apelação provida para absolver o réu.